Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010179-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.884.891-53 (PACIENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.884.891-53 (PACIENTE), HELICIA VITTI LOURENÇO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–
PACIENTE ACOMETIDO DE DIABETES E HIPERTENSÃO – TRATAMENTO MÉDICO FORNECIDO PELA UNIDADE PRISIONAL
– MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA –
NÃO DEMONSTRADO O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE SE MANTIDO EM CÁRCERE
–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E DO ART. 5o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Malgrado o paciente esteja acometido de diabetes e hipertensão, o que o insere no grupo de risco de contágio pela COVID-19, a existência de documentação médica demonstrando que os cuidados e tratamentos necessários estão sendo fornecidos pela unidade prisional, na qual, inclusive, todas as medidas sanitárias para evitar a proliferação do coronavírus estão sendo tomadas, impede a concessão da prisão domiciliar, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

2.

Outrossim, cabe frisar que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo que deve haver a
inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

PACIENTE:

JOEL PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de estar inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 560-34.2006.8.11.0006, em que cumpre a pena unificada de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime fechado.

Como única causa ensejadora da impetração, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está inserido no
grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19),
pois

possui histórico de doenças crônicas (
hipertensão e diabete)
, o que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ensejaria a sua colocação em
regime domiciliar
, notadamente porque os crimes pelos quais foi condenado não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa [tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e evasão de divisas].

Nessa esteira, afirma que a conhecida
superlotação, a precariedade estrutural e a insalubridade do sistema prisional brasileiro
, que, inclusive, deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, aliadas ao
déficit de profissionais de saúde disponíveis para o atendimento dos reclusos e à inviabilidade estrutural para manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas
, propiciam a propagação do contágio do coronavírus, pois, caso surja algum indivíduo sintomático no local, certamente haverá enorme dificuldade em garantir os procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido para evitar a contaminação dos demais presos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 42158962 ao ID 42158974.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 42574472) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 42888486.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 43633961).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo no 0000560-34.2006.8.11.0006, o paciente
Joel Pereira dos Santos
cumpre a pena total de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e evasão de divisas.

Pautada na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e no que dispõe o artigo 117 da Lei de Execução Penal, a i. defesa sustentou em 1o grau que o fato do paciente ser portador de doenças crônicas, o que o enquadra no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), associado à precariedade das instalações do sistema prisional, enseja a possibilidade de cumprimento do restante da pena em
regime domiciliar
.

No entanto, o d. Juízo das Execuções Penais entendeu pela impossibilidade da concessão do benefício sob o fundamento de que, a despeito do penitente estar acometido de doenças crônicas (hipertensão e diabetes),

o reeducando não é idoso, bem como as doenças de que padece são facilmente controláveis, ao passo que a Defesa não comprovou que o estado de saúde do increpado fora agravada por sua prisão ou que não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Por fim, ressaltou que a direção da cadeira pública de Cáceres/MT relata que, “
malgrado as pessoas presas no estabelecimento penal de Cáceres estejam com ocupação superior à capacidade, a mesma: (i) dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento, (ii) não está sob ordem de interdição ou com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional e, também, (iii) suas instalações não favorecem a propagação do novo coronavírus
” (ID 42158966 – Pag. 3).

Desta feita, diante de tais argumentos e do exame da prova pré-constituída no presente
mandamus
, entendo que
não assiste razão à i. defesa
.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
caso fique comprovado a indispensabilidade da medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho manifestando reiteradamente, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesse contexto, especificamente nos processos executivos, o art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Quanto à
prisão domiciliar
, aconselha que seja concedida aos penitentes submetidos ao regime
aberto
e
semiaberto
, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

Por outro lado, a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo
caput
somente a admite aos presos submetidos ao regime
aberto
.

Entretanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Sucede que, em razão da pandemia do novo coronavírus, diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção à regra.

Assim, tais pedidos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido se manifestou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ,
in verbis:

“
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade avançada.

Partindo de tais premissas e examinando a prova pré-constituída, verifico que os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
não foram preenchidos
, afinal, atualmente o paciente cumpre pena em regime fechado, não é idoso, inexistem evidências de que tenha sido diagnosticado suspeito ou confirmado de COVID-19 ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado, e está bastante distante de preencher o requisito temporal para ser beneficiado com a progressão ao regime intermediário, uma vez que o cálculo de pena aponta a data de
19/02/2021

e, ainda,

não há qualquer comprovação do requisito subjetivo, seja com atestado de bom comportamento carcerário ou laudo psicossocial.

Ademais, malgrado esteja acometido de diabetes e hipertensão, a documentação acostada limita-se a exame que demonstra nível elevado de glicose no sangue, receita médica, além de prontuário de atendimento ambulatorial, fato que, ao contrário do sustentado pela defesa, demonstra a
disponibilização do atendimento e tratamento médico adequado ao estado de saúde do penitente enquanto permanece sob a custódia do Estado
(ID 42158963).

Nesse sentido, a d. autoridade tida por coatora reforçou nas judiciosas informações que o increpado relatou que sofre das doenças crônicas há mais de 10 (dez) anos, de modo que as enfermidades que acometem o paciente não foram contraídas no estabelecimento prisional, bem como ressaltou que
estado clínico do paciente está “
a priori, controlada pela equipe de saúde lotada na unidade
” (ID 42888486 – Pág. 5)

Desta feita, indubitavelmente a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária ou a sua progressão antecipada ao regime intermediária se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque cumpre pena total de mais de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime fechado, em razão de diversas condenações, dentre elas pelo crime de tráfico de drogas (equiparado constitucionalmente aos crimes hediondos - art. 5,
XLIII CF/88
), sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo coronavírus.

Aliás, a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não garante a isenção do risco de contrair a doença, haja vista que, diante da atual situação mundial, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, está suscetível de ser acometido por este mal.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020 no HC n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), mediante a qual indeferiu pedido liminar de colocação do sujeito inserido no grupo de risco em prisão domiciliar,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19,
justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário
. Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos”
(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020) – destaquei.

Calha frisar, ainda, que é no mínimo duvidoso que um sujeito com tantas condenações definitivas, como é o caso do increpado, o que evidentemente afronta às regras de convívio social, permanecerá recluso em casa, cumprindo diligentemente as recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, no intuito de evitar a sua contaminação pelo coronavírus, pois é de conhecimento que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que encontram-se em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou seu estado de saúde é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local ou o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso em exame.

De outro lado, a precariedade e a superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Conforme o Ofício n.o 745/2020/GAB-DEPEN/DEPEN/MJ, de 09 de abril de 2020, enviado a todos os Secretários Estaduais de Administração Prisional, “
os esforços empreendidos, como a suspensão das visitas, serviram para diminuir a transmissão nos Sistemas Prisionais, pois,
considerando que o primeiro caso registrado na sociedade brasileira foi em 26/02/2020 apenas mais de 40 dias depois, em 08/04/2020 vemos o primeiro caso confirmado (por exame laboratorial) em uma unidade prisional do Brasil
” (informação obtida no seguinte endereço eletrônico:
http://depen.gov.br/DEPEN/COVIDCASOSCONFIRMADOSQUESITOSSEI_MJ11469604Oficio.pdf.pdf
).

E tal situação não é diferente no Estado de Mato Grosso. Segundo dados obtidos no dia 23/06/2020 no
site
do DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional, atualmente a população carcerária mato-grossense conta com 12.519 reclusos, dos quais foram detectadas 118 infecções, 42 suspeitas, 57 recuperados e 2 óbitos por COVID-19, desde o início da pandemia.

Nesse ponto, inclusive, ressai dos autos que a autoridade impetrada, em esforço conjunto com o conselho penitenciário e com a direção da unidade prisional da comarca de Cáceres/MT, está tomando diversas medidas preventivas para evitar a propagação do novo coronavírus (COVID-19),
in verbis
:

“Portaria n. 02/2020/GAB1aVARACRIM, de 17 de março de 2020, que recomendou o procedimento a ser adotado em casos suspeitos de COVID-19 nas Cadeia Públicas de Cáceres/MT.

Portaria no. 03/2020/GAB1aVara Crim, de 18 de março de 2020, que determinou a revisão de todos os processos de réus presos em tramite junto a mencionada vara, nos termos da Recomendação no 62, do CNJ e art. 316, do Código de Processo Penal.

Portaria n. 04/2020 GAB.1aVaracrime, de 2 de maço de 2020., conclamou o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Conselho da Comunidade, a requerer os benefícios de saída temporária ou prisão domiciliar, nos respectivos processos de forma individualizada, para atender o grupo de risco.

Portaria no. 05/2020/GAB1aVaraCrim, de 19 de março de 2020, que autorizou 39 (trinta e nove) reeducandos que trabalham no extramuros de forma remunerada cumprirem sua pena em regime domiciliar, até o término das restrições sanitárias determinadas no combate ao covid-19.

Portaria no. 06/2020/GAB1aVaraCrim, de 31 de março de 2020, que determinou a antecipação da progressão de regime aos reeducandos não condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, cujo requisito objetivo seja adquirido até 30/06/2020.

Portaria no. 07/2020/GAB1aVaraCrim, de 03 de abril de 2020, que dispõe sobre o atendimento virtual e eletrônico pelo Conselho da Comunidade de Cáceres e atendimento virtual no mercado da unidade prisional, para atendimento dos familiares dos recuperandos, evitando-se aglomerações desnecessárias.

Portaria n. 08/2020 GAB.1aVaracrime, de 03 de abril de 2020, que dispõe sobre a identificação de todos os reeducandos e reeducandas que integrem o denominado grupo de risco, de que trata a Recomendação n. 62, CNJ, para fiscalização e decisões a serem proferidas dentro de seus respectivos PEPs.

PORTARIA N° 09/2020/GAB1a.VaraCrim, de 03 de abril de 2020, que dispõe sobre a confecção de EPIs pelos reeducandos da unidade masculina, como medida preventiva de enfrentamento ao COVID-19, visando a entrega gratuita de EPIs aos profissionais da saúde, forças de segurança pública e comunidade em geral (zelando pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual também para os agentes públicos da administração penitenciária (ART. 9o, VIII, Recomendação 62.CNJ)”
(ID 42158966 – Pág. 4/5).

Com isso, ao menos por ora, o cenário caótico na unidade prisional da comarca de Cáceres/MT é pouco provável, pois o contexto local demonstra que as autoridades estão atentas aos direitos das pessoas privadas de liberdade, principalmente quanto à assistência à saúde, e no sistema penitenciário a situação está sob controle, com fortes indicativos de que as providências profiláticas tomadas estão surtindo os efeitos almejados, sem que a população carcerária esteja abandonada à própria sorte, havendo um protocolo específico com ações pra contenção do vírus e atendimento de saúde, caso necessitem.

Logo, nada obstante o paciente esteja acometido de doenças crônicas [diabetes e hipertensão], por haver evidências de que recebe o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional e não estando satisfeitos os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco demonstrada a necessidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, impede-se que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio.

Por fim, importante reiterar, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastá-lo do regime prisional fechado entendo que inexiste ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado mediante o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
JOEL PEREIRA DOS SANTOS
, mantendo-o, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
o
560-34.2006.8.11.0006
, cumprindo
a pena total 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020